Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INCONSTITUCIONALIDADE. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, em que foi afastada a aplicação da TR como índice de correção monetária e aplicado o IPCA-E.
2. O Tema 1.170 do STF não tem aplicação ao caso dos autos, uma vez que os juros da dívida não foram o objeto da insurgência do Agravante, mas apenas o índice de correção monetária.
3. No tocante ao índice de correção monetária, deve incidir o IPCA-E, por força do Tema 810 do STF. 3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu, em 20.9.2017, que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, é inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), estabelecendo que a correção monetária deve observar o IPCA-E.
4. No caso em tela, o trânsito em julgado do título judicial exequendo ocorreu depois da decisão do Plenário do STF quanto ao Tema 810. 4.1. Não se aplica, portanto, aos autos o entendimento firmado no julgamento do RE 730.462 em sede de repercussão geral (Tema 733), pelo qual o STF definiu que a declaração de (in)constitucionalidade não opera de forma automática a reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, tendo em vista que o título exequendo transitou em julgado em data posterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade, sendo atingido pela eficácia executiva do efeito vinculante.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida